Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712865-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Diante da participação ministerial na origem, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça para eventual manifestação. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora